Tribunal: TJES
Processo: 5002654-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002654-36.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCOS AUGUSTO SILVA ROCHA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. TEMA 1002 STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A divergência acerca da possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria não mais subsiste, pois com o julgamento do mérito do Tema nº 1002 pelo STF - publicado o Acórdão na data de 16/08/2023 - foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

2.
Na específica hipótese dos autos, em que restou reconhecida a ilegitimidade passiva do sócio, em decisão que acolheu exceção de pré-executividade, prosseguindo o executivo fiscal em relação à pessoa jurídica, o c. Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que, sendo o proveito econômico inestimável, os honorários advocatícios devem fixados por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002654-36.2024.8.08.0000

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVANTE: MARCOS AUGUSTO SILVA ROCHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
MARCOS AUGUSTO SILVA ROCHA e SANTA CRUZ COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL LTDA ME
, que reconheceu a ilegitimidade passiva do citado sócio e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao fundo vinculado à Defensoria Pública, nos moldes do art. 85, §§3º e 5º, do CPC/15.

Sustenta, em síntese, a impossibilidade de condenação do Estado em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, por se tratar de órgão administrativo vinculado ao ente agravante, nos termos da Súmula 421 do STJ e da Lei Complementar Estadual nº 55/94.

Aduz, ainda, que diante de exclusão do sócio da ação de execução fiscal, não sendo possível aferir qualquer proveito econômico, é cabível a fixação dos honorários por equidade com base no artigo 85, §8º, do CPC.

Por fim, requer a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se verificará “
a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes
.”

Pois bem.

No que tange à alegação do Estado do Espírito Santo acerca da impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, tal restou superado com as seguintes teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1002):

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Superada tal questão, no tocante à condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo n° 961, no qual restou consolidada a seguinte tese jurídica:

“
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação dos honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Logo, quando a exceção de pré-executividade resultar na exclusão de suposto devedor do polo passivo, caberá a fixação de honorários, observando-se o princípio da causalidade.

Na situação em tela
,
o magistrado
a quo
acolheu a tese de ilegitimidade arguida na
exceção de pré-executividade
oposta pelo agravado e, por consequência, condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §3º e §5º, ambos do CPC.

Com efeito, o art. 85, do CPC, contém regras objetivas e reduz as hipóteses legais para a discricionariedade do magistrado no arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

No tocante à fixação da aludida verba pelo critério da equidade, o § 8º do mencionado dispositivo assim dispõe:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a fim de definir o alcance da norma inserta no § 8º, do artigo 85, do referido diploma processual, concluiu pela inviabilidade de fixação dos honorários de forma equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1.076).

Nada obstante, na específica hipótese em análise, onde restou reconhecida a ilegitimidade do sócio agravado, prosseguindo o executivo fiscal, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, adotou entendimento de que o proveito econômico se revela inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LEGITIMIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III -
Nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, restando inabalado o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.
[...] (STJ; AgInt-REsp 2.110.445; Proc. 2023/0416624-9; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE
07/03/2024
)

Nesse mesmo sentido, veja-se o recente julgado deste Órgão Fracionário:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028627-23.2021.8.08.0024 APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APDO: JOSÉ ROBERTO BARBOSA DA SILVA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Com a exclusão de parte executada do polo passivo, permanecendo a tramitação em relação aos demais sócios, há fixação dos honorários advocatícios sob parâmetro da equidade, eis que não há como se apurar o proveito econômico obtido. II. A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, seguindo os critérios estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC
. III. Recurso conhecido e provido”. (TJES; APC e RN 5028627-23.2021.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 06/02/2024)

Portanto, o aludido entendimento se aplica ao caso dos autos, posto que o acolhimento da exceção de pré-executividade se limitou a excluir o agravado do polo passivo da execução fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário.

Firme em tais considerações,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou
-lhe provimento
, para fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

De conseguinte, resta prejudicada a pretensão de suspensão do feito até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 1255.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pela relatoria. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.